Tribunal: TCU
Processo: 025.671/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299732, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299732, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS,NO MUNICIPIO DE PALMARES-PE DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO,COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 552/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 183/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso. I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas do sr. José Bartolomeu de Almeida Melo (XXX.248.534-XX), dando-lhe quitação, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 025.671/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cláudia de Fatima dos Santos (XXX.096.604-XX), José Bartolomeu de Almeida Melo (XXX.248.534-XX) e Vicente Ferreira Neto (XXX.723.604-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Palmares/PE 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. arquivar o presente feito, sem julgamento de mérito, em relação à sra. Cláudia de Fátima dos Santos e ao sr. Vicente Ferreira Neto, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro nos arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU; e 1.7.2. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Palmares/PE e ao Ministério do Trabalho e Emprego.